Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. FORNECIMENTO DE CIGARRO ELETRÔNICO E BEBIDA ALCÓOLICA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 243 DO ECA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUATRO VÍTIMAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS. RELEVO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÃO CORROBORADA PELA TESTEMUNHA. TEMA 1.121 DO STJ. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, os quais são geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ou de quem o presenciou ostenta relevo especial, desde que essa narrativa se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.
2. Impõe-se a condenação se os depoimentos das vítimas são harmônicos e coesos entre si, não havendo qualquer evidência de que tenham formado conluio para imputar falsamente ao réu a prática dos crimes de estupro de vulnerável e de fornecimento de bebidas alcóolicas e cigarros eletrônicos, especialmente por se tratar de várias crianças e adolescentes envolvidas e que apresentaram versões semelhantes sobre todo o ocorrido.
3. Conforme o Tema 1.121 do STJ, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).
4. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido para se conformar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se aos ofendidos, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.